Tribunal: TJDFT
Processo: 0708294-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708294-53.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANTONIO LIMA DE MENESES D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal deduzido pelo apelante no bojo das razões recursais apresentadas contra a sentença que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão de veículo precocemente encerrada, porquanto a parte autora deixou de atender à ordem para emendar a petição inicial, a fim de comprovar a regular constituição em mora do devedor. Alega o apelante o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, uma vez que demonstrou o amparo legal para o acolhimento do pleito. Pugna pelo deferimento da tutela antecipada para obter a busca e apreensão do bem. É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Realmente, em questões da espécie, exige-se a inequívoca demonstração da constituição em mora do devedor, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69. Todavia, no caso, a notificação foi expedida e encaminhada ao devedor, não sendo recebida pelo mutuário, conforme atesta o documento de ID 36552142, haja vista o motivo indicado como o destinatário ausente em três oportunidades diferentes. Todavia, há, em tese, possibilidade de a parte autora comprovar a mora de forma diversa da exigida no início do processo. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Devolvam-se os autos à Secretaria, para que sejam adotadas as providências para o prosseguimento do recurso. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador